Tribunal: TJMT
Processo: 0003020-71.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003020-71.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (EMBARGANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se verificam contradições ou omissões no acórdão embargado, tendo este abordado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a decisão do caso.

2. A competência para a lavratura de autos de infração ambiental não é exclusiva dos Analistas de Meio Ambiente, sendo atribuída a todos os funcionários designados dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA.

3. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDIR ANTÔNIO GRANDO contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau e reconhecendo a validade do Auto de Infração Ambiental no 109.619, lavrado em 28/04/2008.

O embargante aponta contradição no acórdão ao comparar dois trechos do voto da relatora. Inicialmente, o acórdão menciona que a atribuição de fiscalização e lavratura de autos de infração ambiental não é exclusiva dos Analistas de Meio Ambiente, podendo ser realizada por qualquer funcionário dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) designado para tal função. Posteriormente, afirma que todos os servidores dos órgãos ambientais, incluindo a SEMA/MT, são competentes para lavrar autos de infração, omitindo a necessidade de designação específica.

Além disso, o embargante alega omissão no acórdão por não considerar a necessidade de designação específica dos funcionários dos órgãos ambientais para atuarem na atividade fiscalizatória, conforme o §1o do art. 70 da Lei 9.605/98. A ausência de designação implica a incompetência do agente autuante para lavrar o auto de infração, configurando vício que deve ser comprovado documentalmente.

Os embargos visam também o prequestionamento explícito dos artigos 5o, LIV e LV e art. 37, V, ambos da Constituição Federal/88, bem como dos arts 7o; 9o; 11; 140; 369; 371; 435; 489, V e 1.022, I e II e parágrafo único, todos do CPC/2015, bem assim, o §1o do art. 70 da Lei Federal no 9.605/98 e o §4o do art. 16 da Lei Federal no 4.771/65.

O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir as omissões e contradições apontadas, desprovendo o recurso de apelação.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, pois inexistem,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, na verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza, o que, como sabido, não é permitido na via dos embargos de declaração.

O embargante alega contradição no acórdão ao comparar dois trechos do voto da relatora. Inicialmente, o acórdão menciona que a atribuição de fiscalização e lavratura de autos de infração ambiental não é competência privativa de Analistas do Meio Ambiente, podendo ser realizada por qualquer funcionário dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) designado para tal função. Posteriormente, afirma que todos os servidores dos órgãos ambientais, incluindo a SEMA/MT, são competentes para lavrar autos de infração, omitindo a necessidade de designação específica.

Contudo, não se verifica a contradição apontada. O acórdão foi claro ao interpretar a legislação ambiental aplicável, concluindo que a competência para lavrar autos de infração não é exclusiva dos Analistas de Meio Ambiente, mas pode ser exercida por todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, desde que designados para as atividades de fiscalização. Tal entendimento está embasado nos dispositivos legais pertinentes e na jurisprudência majoritária deste Tribunal.

É importante ressaltar que o §1o do art. 70 da Lei 9.605/98 estabelece que são autoridades competentes para lavrar autos de infração ambiental os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização. A interpretação desse dispositivo deve ser feita de maneira sistemática e teleológica, visando a efetividade da proteção ambiental e a eficiência da administração pública. A designação dos agentes não precisa estar restrita a uma formalidade específica, como uma portaria individual, mas pode ser inferida pela atribuição das funções de fiscalização no âmbito do órgão ambiental, conforme os princípios da administração pública, especialmente o da eficiência (art. 37,
caput
, da CF).

O embargante alega que o acórdão omitiu-se quanto à necessidade de designação específica dos funcionários para exercerem atividades de fiscalização, conforme o §1o do art. 70 da Lei 9.605/98.

Não obstante, o acórdão abordou de forma adequada a questão da designação, ressaltando que a competência dos agentes fiscais decorre da sua vinculação aos órgãos ambientais e da designação para as atividades de fiscalização, conforme exigido pelo §1o do art. 70 da Lei 9.605/98. A designação mencionada no dispositivo legal não implica necessariamente uma formalidade extrema, mas sim a atribuição clara das funções de fiscalização dentro do órgão competente, o que, no caso, é cumprido pela SEMA/MT.

Ademais, a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade dos atos administrativos praticados por servidores que, embora não ocupem formalmente o cargo de Analista de Meio Ambiente, estejam devidamente designados para as atividades de fiscalização ambiental, conforme exemplificado nas decisões citadas no acórdão embargado.

Os embargos de declaração visam também o prequestionamento explícito dos artigos 5o, LIV e LV e art. 37, V, ambos da Constituição Federal/88, bem como dos arts 7o; 9o; 11; 140; 369; 371; 435; 489, V e 1.022, I e II e parágrafo único, todos do CPC/2015, bem assim, o §1o do art. 70 da Lei Federal no 9.605/98 e o §4o do art. 16 da Lei Federal no 4.771/65.

Todavia, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024